Tribunal: TJMT
Processo: 1023306-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023306-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SAMUEL DE PINHO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SAMUEL DE PINHO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DISPENSA JUDICIAL DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO REGULAR DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO NÃO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que o Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento da pena e a monitoração eletrônica afigura-se como meio de controle da pena imposta ao reeducando que se encontra fora da unidade prisional, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1023306-32.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SAMUEL DE PINHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Ministério Público, com o objetivo de reformar a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que no executivo de pena n. 0010689-14.2011.8.11.0042, que fixou o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda, sem a fixação da monitoração eletrônica, como uma das condições para o cumprimento da pena (id. 150423183).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que
“
o juízo de piso, ao deferir ao agravado a dispensa de uso de aparelho para monitoração eletrônica, calcado em particular interpretação de princípios da Constituição Federal e que permeiam a Lei de Execução Penal, incorreu em grave erro, sobretudo porque viola a execução progressiva da pena e a isonomia entre aqueles sentenciados que cumprem pena no regime semiaberto.
”

Assim, busca a reforma da decisão
“
a fim de que seja reformada a decisão agravada (mov. 13.1), notadamente para determinar a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico pelo apenado durante o cumprimento de pena em regime semiaberto”
(id. 150423182).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo não provimento do recurso, sendo mantida a decisão agravada (id. 150423186).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 150423185).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso ministerial interposto (id. 153144161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SAMUEL DE PINHO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, com o objetivo de reformar a decisão que não fixou o monitoramento eletrônico, como uma das condições do cumprimento de pena no regime semiaberto.

Extrai-se do caderno processual que o reeducando cumpre pena unificada de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em razão da prática dos crimes de roubo e furto.

Ao fixar as condições de cumprimento no regime semiaberto, o juízo
a quo
, deixou de aplicar a monitoração eletrônica
in verbis
:

“(...)
Com relação à forma de fiscalização do cumprimento da pena, muito embora haja grande estrutura nesta capital para tentar atender a todos os recuperandos que se encontram no regime semiaberto, é fato que tal estrutura não atende, nem de longe, aos reclamos da lei.

Nessa perspectiva há que se destacar que no estado de Mato Grosso não há local apropriado para a permanência daqueles que cumprem pena no semiaberto, e a alternativa encontrada para suprir tal deficiência foi a monitoração eletrônica, implementada para manter os recuperandos “vigiados” em tempo real para avaliar o seu comportamento perante a sociedade

O art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: “A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I – quando se tornar desnecessária ou inadequada [...]”, situação que se verifica no presente em que o apenado foi condenado a cumprir pena por crime que não é considerado grave e cujo regime inicial é o semiaberto, não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração ao agente.

(...)

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos.

Assim, como forma de viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho e devolver-lhe a tão desprestigiada dignidade é que no presente caso deixo de aplicar a monitoração eletrônica para fiscalização da pena e fixo-lhe, portanto, as seguintes condições como forma de cumprimento da reprimenda, que se dará em prisão domiciliar
(...)”
(Sic – id. 150423183).

Pois bem.

In casu
, o juízo da execução consignou que não há pertinência na medida de monitoramento eletrônico como meio de fiscalização do regime semiaberto, especialmente pelos custos gerados com a sua utilização, bem como para viabilizar a reinserção do agravado ao mercado de trabalho, determinando o cumprimento em prisão domiciliar com a fixação de condições para cumprimento de pena.

Aliás, como sabido, tem-se admitido, sempre à luz do caso concreto, o abrandamento desse mecanismo de fiscalização, quando há circunstâncias que justifiquem a sua dispensa.

Na hipótese, da detida análise do caderno processual verifica-se que o reeducando vem cumprindo de forma regular a sua pena, sem informação de qualquer descumprimento ou outros elementos que justifiquem a imposição de monitoramento eletrônico.

Imperioso salientar que o agravado ostenta somente esta condenação, evidenciando que o crime cometido pelo agravado se tratou de ato isolado na sua vida.

Assim, ante as peculiaridades do caso, não merece acolhimento o pedido do Ministério Público para que o agravado cumpra pena com o obrigatoriedade do monitoramento eletrônico.

Até porque, conforme dispõe o artigo 1o da Lei n. 7.210/84,
“a execução da penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou internado”.

Cabe destacar que o monitoramento eletrônico é um mero mecanismo de fiscalização, o qual deve ser adotado quando necessário e adequado, sem prejuízo de outros meios que o juízo possa, eventualmente, se valer para o acompanhamento do cumprimento da reprimenda, nesse sentido temos:

“(...) As condições pessoais favoráveis do executado não constituem óbices para a aplicação dos efeitos legais e naturais no sancionamento das faltas cometidas no curso da execução. 4. A escassez de vagas em estabelecimentos penais próprios tem ensejado o uso do sistema de monitoramento eletrônico, por tornozeleira, como alternativa ao encarceramento de executados cujo perfil não desautorize a medida. 5. A liberdade do preso mediante a monitoração eletrônica foi posta, pelo Supremo Tribunal Federal, como uma das medidas alternativas ao encarceramento do condenado (REXT 641.320/RS). 6. O monitoramento eletrônico não é pena, mas meio de fiscalização do seu cumprimento, de tal modo que cabe ao juízo da execução decidir sobre a adequação da imposição do uso da tornozeleira ao caso concreto, não estando na esfera de disponibilidade do apenado a escolha acerca do método de controle para cumprimento das condições do regime aplicado" (TRF4, ACR 5030424-78.2016.4.04.7000, Oitava Turma, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 31/10/2017). 7. A monitoração eletrônica constitui uma das medidas alternativas ao encarceramento do preso e é adequada, razoável e compatível com a condição imposta ao cumprimento da pena em regime aberto, conforme disposto no art. 115, I, da LEP. 8. A possibilidade de programação do sistema de monitoramento eletrônico permite a fiscalização em horários e condições especificas estabelecidas, compatível com a proibição normativa de vigilância ostensiva e vexatória. 9. O aparelho de monitoramento eletrônico não atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana, pois, ao tempo em que pode ser usado de forma oculta sob as roupas do apenado, evita, também, recolhimento a estabelecimento prisional, onde a restrição e a exposição do indivíduo é muito maior.”

(TRF-4 - EP: 50013582620214047017 PR 5001358-26.2021.4.04.7017, Relator: DANILO PEREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 26/10/2021, SÉTIMA TURMA)

Ressalto que não se está eximindo o reeducando do cumprimento da pena ou das condições impostas. O reeducando deve cumprir estritamente as regras estabelecidas para o regime prisional a que está inserido, sob pena de sofrer as consequências previstas em lei.

Nesta perspectiva, entendo como desnecessária a utilização de tornozeleira eletrônica, motivo pelo qual, mantenho a decisão do Juízo de Execução nos seus exatos termos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para manter a decisão vergastada nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023